Tribunal: TJDFT
Processo: 0723977-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723977-76.2021.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: AIUP &amp; CIA LTDA - EPP REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O As partes não interpuseram recurso contra a decisão que apreciou o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 27777234). Assim, traslade-se cópia da supracitada decisão para os autos da Apelação 0701196-06.2021.8.07.0018. Após, arquivem-se. Publique-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator